Tribunal: TJBA
Processo: 8000699-56.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000699-56.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: IVANETE DA SILVA SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
DUILO SANTOS PADRE, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PREVISÃO NA LEI GERAL DOS SERVIDORES (LEI Nº 0321/2010) E EXPRESSA EXTENSÃO PELA LEI DO MAGISTÉRIO (LEI Nº 277/2008). REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA DECRETADA EM PRIMEIRO GRAU. TESE RECURSAL FUNDADA EM FATO IMPEDITIVO (PAGAMENTO DE ANUÊNIO E VEDAÇÃO AO "EFEITO REPIQUE") NÃO ARGUIDA EM CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PRECLUSÃO DOS EFEITOS PROCESSUAIS DA REVELIA. DIREITO SUBJETIVO DA SERVIDORA À VANTAGEM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (SÚMULA 85/STJ) CORRETAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo

MUNICÍPIO DE PLANALTO
em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
IVANETE DA SILVA SOUZA SANTOS
, servidora pública ocupante do cargo de Professora. O pedido principal visava à implementação do

adicional por tempo de serviço (quinquênio)
, no percentual de 5% sobre o vencimento, e ao pagamento das parcelas retroativas. A decisão de primeiro grau, proferida após a decretação da revelia do ente municipal, reconheceu o direito da autora com base nas leis locais e condenou o Município ao pagamento do benefício e dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) saber se a tese de defesa, fundada no suposto pagamento de outra vantagem por tempo de serviço (anuênio) e na vedação constitucional ao "efeito repique", pode ser analisada em grau recursal quando arguida apenas na apelação por ente público revel, configurando

inovação recursal
; e (ii) se a servidora do magistério municipal faz jus ao quinquênio previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Planalto (Lei nº 0321/2010), diante das disposições do Plano de Carreira do Magistério (Lei nº 277/2008).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Inovação Recursal e do Conhecimento Parcial do Recurso:
A preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões, foi acolhida. Embora os efeitos materiais da revelia sejam mitigados contra a Fazenda Pública (art. 345, II, CPC), subsistem seus efeitos processuais, como a

preclusão
do direito de alegar matéria de defesa que deveria ter sido arguida em contestação. A alegação de pagamento de "anuênio" é fato impeditivo do direito da autora (art. 373, II, CPC) e, ao não ser ventilada no momento oportuno, não pode ser inaugurada na apelação, sob pena de supressão de instância. Por tal razão, o recurso foi

conhecido apenas parcialmente
.

Do Mérito e do Direito ao Quinquênio:
Na parte conhecida, a sentença foi mantida. O direito ao adicional de 5% a cada 5 anos de serviço está expressamente previsto no art. 85 da Lei Municipal nº 0321/2010 (Estatuto Geral). A legislação específica da categoria, o Plano de Cargos e Salários do Magistério (Lei nº 277/2008), em seu art. 27, não apenas é compatível, como
reforça a aplicação da vantagem
aos professores, tratando-se de direito subjetivo do servidor que preenche o requisito temporal.

Da Prescrição e Demais Argumentos:
A aplicação da
Súmula 85 do STJ
para limitar a condenação retroativa aos cinco anos anteriores à propositura da ação está correta, pois a obrigação é de trato sucessivo. A alegação genérica de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não possui o condão de afastar direito legalmente assegurado ao servidor público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O recurso de apelação foi
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em sua integralidade. Foram majorados os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses de Julgamento:

"1. A revelia da Fazenda Pública, embora não induza a presunção de veracidade dos fatos (art. 345, II, CPC), gera o efeito processual da preclusão, impedindo que o ente público suscite, em sede de apelação, matéria de defesa de natureza fática que deveria ter sido arguida em contestação, sob pena de configurar inovação recursal."

"2. É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênio), previsto no estatuto geral dos servidores públicos municipais, aos professores, quando a legislação específica do magistério expressamente garante a aplicação das vantagens e gratificações concedidas aos servidores em geral."

Dispositivos Legais Relevantes:

Constituição Federal, art. 37, XIV. Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 344, 345, II, 373, II. Lei Municipal nº 0321/2010, art. 85. Lei Municipal nº 277/2008, art. 27.

Jurisprudência Pertinente:

Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000699-56.2022.8.05.0198
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE PLANALTO
, e, como apelada,
IVANETE DA SILVA SOUZA SANTOS
. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E MAJORANDO OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)